Tribunal: TJSP
Processo: 2076130-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ção das políticas públicas necessárias. Fixação da multa prematura e exagerada. Decisão alterada no tocante à fixação da multa e quanto à alegação de crime de desobediência. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076130-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Agudos - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Energia Elétrica

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

Agudos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/06/2020

Data de publicação:

01/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Liminar deferida para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica para todas as instalações do Município de Agudos. Pretensão da CPFL de suspender a prestação do serviço no tocante aos serviços não essenciais em caso de não pagamento. Inadmissibilidade. Atual crise gerada pela pandemia exige a conjugação de esforço de todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Liminar deferida para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica para todas as instalações do Município de Agudos. Pretensão da CPFL de suspender a prestação do serviço no tocante aos serviços não essenciais em caso de não pagamento. Inadmissibilidade. Atual crise gerada pela pandemia exige a conjugação de esforço de todos os setores para a implementação das políticas públicas necessárias. Fixação da multa prematura e exagerada. Decisão alterada no tocante à fixação da multa e quanto à alegação de crime de desobediência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076130-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado MUNICIPIO DE
AGUDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso, por maioria, vencido o 2o Juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21383
Agravo de Instrumento no 2076130-02.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Agravada: Prefeitura Municipal de Agudos
Vara de Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Agudos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. Liminar deferida para impedir a
suspensão do fornecimento de energia elétrica para todas as
instalações do Município de Agudos. Pretensão da CPFL de
suspender a prestação do serviço no tocante aos serviços não
essenciais em caso de não pagamento. Inadmissibilidade. Atual
crise gerada pela pandemia exige a conjugação de esforço de
todos os setores para a implementação das políticas públicas
necessárias. Fixação da multa prematura e exagerada. Decisão
alterada no tocante à fixação da multa e quanto à alegação de
crime de desobediência. Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto pela Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL (fls. 01/35) contra a r. decisão
(fls. 80/82) que deferiu a tutela antecipada para impedir
a suspensão do fornecimento de energia elétrica para todas
as instalações do Município de Agudos, sob pena de multa
diária de R$ 300.000,00.
Sustenta
a
agravante
que
os
serviços essenciais não ficariam desprovidos de energia
elétrica; que a agravada é uma devedora recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contumaz, que muito raramente paga suas contas em dia; que
a
Municipalidade
pretende
utilizar
a
pandemia
como
justificativa para institucionalizar o calote; que a
Resolução
878/20
da
ANEEL
proíbe
a
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica que tiver relação com
serviços e atividades consideradas essenciais; que a multa
fixada é excessiva e desproporcional; que, caso a agravada
não pague a prestação do serviço, a conta será repassada a
todos os usuários.
O
pedido
de
liminar
foi
parcialmente deferido, apenas para afastar a multa diária
imposta e a alegação de crime de desobediência (fls.
401/402).
A
agravante
não
se
opôs
ao
julgamento virtual (cf. fls. 406/407).
Não
houve
apresentação
de
contraminuta (cf. fls. 408).
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
decisão que deferiu liminar para impedir a suspensão do
fornecimento de energia pela agravante em favor da
agravada, mediante multa diária e eventual prática de
crime de desobediência.
Alega a agravante ser desnecessária
a ação e a medida, pois a Resolução no 878 da ANEEL, em
razão da pandemia atual, já veda a suspensão do
fornecimento de energia para atividades essenciais.
Sustenta, ainda, que a agravada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma devedora contumaz e que a questão é de prerrogativa
exclusiva da ANEEL.
Por fim, questiona a multa imposta.
2. Efetivamente, a Resolução da
ANEEL resolve parte da questão.
Contudo, o pleito da autora da
presente demanda pode ser mais abrangente, envolvendo os
prédios indicados às fls. 10/21 dos autos originais;
ademais não está limitada ao prazo de 90 dias.
Note-se que no documento de fls. 15
dos autos originais, emitido pela agravante, há expressa
menção ou “ameaça” a suspensão do fornecimento a partir de
13/04/2020.
Desta
forma,
justificado
o
ajuizamento da ação e o pedido de liminar.
3. Quanto aos débitos da agravada,
eles não estão em discussão.
Em momento algum a agravada nega os
débitos.
Invoca o momento agudo que vivemos,
de enfrentamento à pandemia, onde efetivamente não se
poderia cogitar do corte de fornecimento de energia a
prédios públicos.
4. Quanto a prerrogativa da ANEEL,
equivocada a argumentação.
A agência reguladora não é a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que pode exercer políticas públicas, especialmente de
enfrentamento a pandemia.
Tal quadro exige a conjugação de
esforço de todos os setores para a implementação das
políticas públicas necessárias; do Poder Público e até das
concessionárias (com o impedimento da suspensão de fornecimento). E especialmente, sob os olhos
atentos do Judiciário, caso haja excessos.
Ademais, entender que só a ANEEL
pode regrar a situação, afastando-se qualquer possibilidade de intervenção do Judiciário é até
inconstitucional, violando o direito fundamental de acesso
ao Judiciário.
5. Por fim, quanto a multa, por
ora, efetivamente prematura e exagerada a fixação da
multa, pois somente se poderá cogitar de tais providências
se houver descumprimento ou indicativo de tal conduta pela
agravante.
Diante do exposto, o recurso é
conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a
multa diária imposta e a alegação de crime de desobediência.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.470
Agravo de Instrumento no 2076130-02.2020.8.26.0000
Comarca: Agudos
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravado: Municipio de Agudos
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado (voto no 21.383), Desembargador CLÁUDIO
AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar
interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (fls.
01/35) contra a r. decisão (fls. 80/82) que deferiu a tutela
antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de
energia elétrica para todas as instalações do Município de
Agudos, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00.
Sustenta a agravante que os serviços essenciais não ficariam
desprovidos de energia elétrica; que a agravada é uma
devedora recorrente, contumaz, que muito raramente paga
suas contas em dia; que a Municipalidade pretende utilizar a
pandemia como justificativa para institucionalizar o calote; que
a Resolução 878/20 da ANEEL proíbe a suspensão do
fornecimento de energia elétrica que tiver relação com serviços
e atividades consideradas essenciais; que a multa fixada é
excessiva e desproporcional; que, caso a agravada não pague
a prestação do serviço, a conta será repassada a todos os
usuários.
O pedido de liminar foi parcialmente deferido, apenas para
afastar a multa diária imposta e a alegação de crime de
desobediência (fls. 401/402).
A agravante não se opôs ao julgamento virtual (cf. fls. 406/407).
Não houve apresentação de contraminuta (cf. fls. 408)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ouso divergir parcialmente do ilustre e culto Relator,
pois, na presente hipótese, não obstante igualmente entenda que o presente recurso
de agravo de instrumento (fls. 01/35) comporta parcial provimento para afastar, neste
estágio do iter processual, tanto a imposição de prematura e exagerada multa diária
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quanto da eventual configuração de
crime de desobediência (CP, art. 330) por descumprimento da r. decisão agravada
reproduzida às fls. 72/74 (fls. 35/37 dos autos principais), ressalvo apenas que o
fornecimento de energia elétrica às instalações públicas relacionadas nas mensagens
trocadas entre a Administração Municipal e a ré, ora agravante (cf. fls. 47/58; fls.
10/21 dos autos principais), deve se restringir apenas às instalações existentes em
locais de prestação de serviços estritamente essenciais como aquelas indicadas
(nomeadas) na petição inicial (cf. fls. 38), como o paço municipal, setor municipal de
licitações, escolas públicas, postos policiais/delegacias, postos de saúde/unidades
básicas de saúde UBS, unidades de pronto atendimento UPA, funerárias, creches
e semáforos (cf. Lei no 13.979/2020; Decretos no 10.282/2020 e no 10.288/2020),
restando excluídas, contudo, eventuais instalações em centros esportivos/recreativos,
de convivência comunitária, teatro, cinema etc., como indicou a agravante (cf. fls.
06/07), que, por sinal, em atenção às vigentes e imprescindíveis recomendações de
isolamento social do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, devem
ser evitadas pelos munícipes.
Ante o exposto, pelo meu voto, igualmente dou parcial
provimento ao recurso, ressalvando apenas o ponto antes indicado na
fundamentação.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
112C1CCB
7
8
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
112F6B53
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2076130-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.